Tribunal: STF
Processo: AR 1327
Classe: AR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-12
Data de publicação: 1990-09-12

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA. CITAÇÃO.
PRAZO. EFEITOS. TRANSCORRIDOS OS DEZ DIAS INICIALMENTE CONCEDIDOS
PARA A CITAÇÃO DO RÉU (CPC, ART. 219, PARAGRAFO 2.), DESDE QUE
ESTA TIVER DE EFETIVAR-SE, POR QUALQUER RAZÃO, APÓS O BIENIO, DEVE
O AUTOR DA AÇÃO RESCISÓRIA REQUERER, NECESSARIAMENTE, A PRORROGAÇÃO
DE QUE COGITA O PARAGRAFO 3. DO ART. 219 DO CPC, SOB PENA DE
CONFIGURAR-SE A HIPÓTESE DO PAR-4., DO ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL.
DECADENCIA DECLARADA. ENTENDIMENTO MAJORITARIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
COM JULGAMENTO DE MÉRITO.